Tribunal: TJDFT
Processo: 0745765-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. ART. 32 DA PORTARIA CONJUNTA No 05/2016 DA SEMOB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente no restabelecimento do cartão “Passe Livre” cancelado por 12 meses. Em seu recurso, alega que possui deficiência em grau moderado e permanente e necessita do benefício para continuar realizando os tratamentos médicos. Afirma que nunca agiu de má-fé, pois desconhecia a regra de limitação diária de uso do cartão. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 57512824).
3. Nos termos do art. 30 da Portaria Conjunta 05/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, "Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório."
4. Ainda, nos termos do art. 32, caput e § 2o, "Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso." (...) §2o "A suspensão de qualquer outro tipo de gratuidade que conceda benefício tarifário com direito à transporte gratuito, terá validade por 12 (doze) meses a contar da data do indeferimento da defesa, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso."
5. No caso, os documentos juntados pelo recorrido (ID 57512607 e 57512608), não impugnados em réplica (ID 57512811), atestam a utilização indevida do cartão “Passe Livre” pelo recorrente que deram ensejo à suspensão que foi precedida da regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
6. Comprovados o uso indevido do cartão com a utilização em quantidade superior à legalmente concedida, além da prática de venda do benefício e uso por terceiro, tem-se por legítima a aplicação da penalidade de suspensão por um ano, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública. Ainda, a alegação de desconhecimento da lei é inescusável (art. 3o da LINDB), além do recorrido já fazer uso do benefício desde 2017, possuindo conhecimento prático suficiente acerca das regras de utilização.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuita judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.